Tribunal: STF
Processo: HC 239758
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar – STM que negou provimento à Apelação Criminal 7000852-09.2023.7.00.0000/PA, assim ementado:



    “APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. RECURSO DEFENSIVO. 2º RÉU. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PEDIDO ACOLHIDO EM PARTE. PREQUESTIONAMENTO GENÉRICO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO MAIS FAVORÁVEL. ARTIGO 69, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. [...].



    1. Apelo defensivo – 2º RÉU



    A objetividade jurídica do delito descrito no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 é a incolumidade pública, a segurança pública. Busca-se evitar o cometimento de outros crimes relacionados direta ou indiretamente com porte de arma de fogo.



    O acervo probatório colhido ao longo da instrução processual evidenciou o elemento subjetivo do tipo, qual seja, o dolo consistente na vontade livre e consciente de praticar qualquer das condutas descritas no dispositivo penal incursionador, notadamente o verbo nuclear ‘portar’, pois, conforme declarou em Juízo, o Réu requisitou o armamento apreendido ao outro Acusado com a clara intenção de exibi-lo ao Ofendido, que se encontrava escalado para serviço na Vila Militar.



    Por ocasião da fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, o Juízo a quo sopesou negativamente a personalidade do Réu ao considerar uma transgressão disciplinar por ele cometida.



    Contudo, é inegável que as transgressões disciplinares eventualmente cometidas pelo Acusado não têm o condão de sopesar negativamente a circunstância judicial alusiva aos seus antecedentes, tampouco ser demeritória a sua personalidade para justificar a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria, na esteira de precedente desta Corte Militar.



    Mais para além, ainda que se considere que as transgressões disciplinares têm o condão de exasperar a pena-base, ainda assim isso só seria factível nos casos em que as infrações disciplinares tivessem conexão com o fato delituoso.



    Nesse contexto, portanto, restando afastada como circunstância judicial negativa a personalidade do Réu, sobretudo porque a punição disciplinar aplicada ao Acusado foi anterior à prática do crime capitulado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, na primeira fase da dosimetria da pena, no que se refere ao art. 69 do Código Penal Militar, mostra-se desfavorável, tão somente, a circunstância judicial do maior perigo de dano.



    [...]



    Recurso provido em parte. Decisão proclamando o resultado mais favorável ao Réu.



    [...].” (doc. eletrônico 3, p. 60).



    Neste habes corpus, a defesa alega que:



    “[...] não foi comprovado que o Sr. David Francisco Ramos Campos agiu com dolo na ação de portar arma de fogo ilegalmente, como descrito no art. 14 da Lei n° 10.826, vez que a Denúncia se restringiu apenas a imputar o fato típico, sem demonstrar a vontade livre e consciente do agente.



    O ônus da prova do dolo do agente é do órgão de acusação. Não cabe à defesa provar que ele não teve vontade de praticar a conduta.



    Há de se observar que o dolo não se limita apenas à execução da conduta e à consequência resultante, pois isso poderia resultar em responsabilidade penal objetiva e sabe-se que o sistema jurídico brasileiro, tanto no âmbito comum quanto no militar, não acata essa responsabilização.



    O crime previsto no art. 14, Estatuto do Desarmamento, é um delito de mera conduta, cuja consumação ocorre na própria realização da ação, segundo a doutrina. No entanto, conforme a dogmática geral do Direito Penal é necessário examinar a presença do elemento subjetivo do tipo, ou seja, o dolo, pois sem isso, a conduta, embora realizada, é inequivocamente considerada atípica.” (doc. eletrônico 1, pp. 12-13).



    Em seguida, sustenta que:



    “Ao dosar a pena na 1ª fase, art. 69, Código Penal Militar, o Conselho Permanente de Justiça usou ‘transgressões disciplinares’ para dizer da ‘personalidade’ de David Francisco Ramos Campos e fixou a pena base em 02 anos e 06 meses, acima do mínimo legal.



    Quer a Defesa Pública Federal, neste tópico, se ultrapassado o pedido inicial de absolvição, que seja redosada a pena e, assim, fixada no mínimo legal de 02 anos, art. 14, Lei 10.826/2003.



    Importante evidenciar que a pena deve ser estabelecida no mínimo legal, considerando as circunstâncias favoráveis previstas no art. 69 do Código Penal Militar.



    As Cortes Superiores jurisprudenciam que o Sentenciante não pode valorar negativamente, na 1ª fase da operação de dosimetria penal, a circunstância judicial da ‘personalidade’ utilizando de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado. (Acórdão 1377764, 07327192420208070001, Relator: JESUINO RISSATO, 3ª Turma Criminal, 7/10/2021, publicado no PJe: 18/10/2021)



    Aqui no caso de Davi foi utilizado ‘transgressões disciplinares’, contrariando a jurisprudência de que condenações criminais, mesmo que transitadas em julgado, não podem ser utilizadas para determinar a ‘personalidade’.



    A transgressão disciplinar não tem idoneidade para negativar a ‘personalidade’, ao que a pena na 1ª fase de sua dosimetria deve ficar no mínimo legal.” (doc. eletrônico 1, p. 14).



    Ao final, requer:



    “01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 192, caput, do RISTF, nos interesses deste ‘cidadão civil’, com a cassação do Acórdão do STM na Apelação n° 7000852-09.2023.7.00.0000 determinando-se, nos termos do art. 439, alínea ‘b’, do CPPM, a absolvição do delito do porte ilegal de arma de fogo insculpido no art. 14, da Lei n° 10.826/2003, por inexistência de dolo e porque desconhecia a origem do armamento; se não absolvido, que seja refeita a dosimetria do apenamento fixando a pena-base no mínimo legal tendo em conta que a ‘personalidade’ não fugiu à tipologia do delito capitulado;



    02. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia:



    02.1. - concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração; e



    02.2. - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem tal qual descrito no sequenciado no item 01;” (doc. eletrônico 1, p. 17).



    É o relatório. Decido.



    Acerca do ponto questionado nesta impetração, o Superior Tribunal Militar pronunciou-se nos seguintes termos:



    “1) Apelação interposta pela Defensoria Pública da União atuando em favor do ex-Sd Ex DAVID FRANCISCO RAMOS CAMPOS:



    Em suas Razões, a Defesa Pública pugnou pela absolvição do Apelante na forma do artigo 439, alínea ‘b’, do Código de Processo Penal Militar, sob a alegação de que ‘(...) o apelante não agiu com vontade livre e consciente de praticar a conduta (...)’ delitiva, uma vez que ‘(...) ele pegou a arma e apenas quis mostrá-la para o colega de farda, afastando a vontade dirigida em ‘portar’ ou ‘trazer consigo’ arma de fogo (...)’.



    Em caso de manutenção da condenação, requereu a fixação da pena-base no seu mínimo legal, aduzindo, para tanto, que ‘(...) não pode o Judiciário negativar tal circunstância em razão de condutas administrativas já resolvidas e corrigidas pelo Exército Brasileiro’, e que ‘(...) entre as circunstâncias do art. 69 do CPM, só caberia negativar os antecedentes, todavia, ainda assim, ficha disciplinar não é Certidão de antecedentes criminais nem se equipara (...)’.



    [...]



    Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade delitivas, passo ao enfrentamento das teses defensivas, a primeira das quais relativa ao pedido de absolvição na forma do artigo 439, alínea ‘b’, do Código de Processo Penal Militar, sob a alegação de que ‘(...) o apelante não agiu com vontade livre e consciente de praticar a conduta (...)’ delitiva, uma vez que ‘(...) ele pegou a arma e apenas quis mostrá-la para o colega de farda, afastando a vontade dirigida em ‘portar’ ou ‘trazer consigo’ arma de fogo (...)’.



    Não assiste razão à Defesa Pública.



    O acervo probatório colhido ao longo da instrução processual demonstra o dolo na conduta do ex-Sd Ex DAVID FRANCISCO RAMOS CAMPOS que, a toda evidência, conforme declarou em Juízo, requisitou o armamento apreendido ao Réu ex-Sd Ex FRANCY KÉRCIO SILVA E SILVA JÚNIOR com a clara intenção de exibi-lo ao Ofendido Sd Ex Carlos Jeniel Amarante da Costa, que se encontrava escalado para serviço na Vila Militar.



    Vale salientar que o Acusado adentrou em local sob a administração militar portando armamento de uso permitido, mas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, circunstância por ele próprio descrita no seu depoimento colhido em Juízo:



    [...]



    Mais para além, por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo, pois em ambiente militar a potencial lesividade do porte de arma de fogo de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar é suficiente para incriminar o agente, bastando, para tanto, que o sujeito pratique qualquer das figuras nucleares do tipo penal em apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in casu, a incolumidade pública, na esteira da reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, in verbis:



    [...].” (doc. eletrônico 3, pp. 65-70). 



    O acórdão impugnado não merece nenhum reparo.



    Tal como decidido pelo STM, o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) é de perigo abstrato e, como tal, não exige que a demonstração da potencialidade lesiva da arma ou da munição.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido. Impetração dirigida contra decisão monocrática em que se indeferiu liminar em habeas corpus requerido ao Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula nº 691/STF. Precedentes. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Precedentes. Artigo 14 da Lei nº 10.826/03. Crime de perigo abstrato. Precedentes. Regimental não provido.



    1. A hipótese narrada nos autos não enseja a superação do enunciado da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal.



    2. O porte ilegal de arma e munição é crime de perigo abstrato, cuja consumação independe de demonstração da potencialidade lesiva da arma ou da munição. Precedentes.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 204.847 AgR/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 18/11/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.263.375 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 14/5/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIOS OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Os tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta. Precedentes: HC 138.157 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/06/2017; RHC 128.281, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 26/08/2015; HC 120.214-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/09/2015; RHC 117.566, Primeira Turma, minha relatoria, DJe de 16/10/2013; HC 110.792, Rel. minha relatoria, DJe de 07/10/2013.



    2. O potencial ofensivo ou a quantidade de arma, munição ou acessório não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedente: HC 148.269 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 06/03/2018.



    3. Não se desconhece que há precedentes em sentido contrário oriundos do STJ. Ocorre que o simples fato de haver dissenso jurisprudencial entre os Tribunais Superiores quanto ao ponto evidencia que a decisão atacada, tendo aderido a uma das duas correntes, não é teratológica, porquanto concernente a entendimento de reconhecido respaldo jurídico.



    4. In casu, o recorrente foi condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos, em razão da prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei nº 10.826/03.



    5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    6. Agravo regimental desprovido.” (RHC 158.087 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 15/10/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, DA LEI 10.826/2003 – ESTATUTO DO DESARMAMENTO). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CITRA PETITA E REFORMATIO IN PEJUS PELA CORTE ESTADUAL. INOCORRÊNCIA.



    1. A figura incriminadora de posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições contempla crime de perigo abstrato, cujo objeto jurídico é a segurança pública.



    2. Delineado nos autos quadro revelador de perigo de lesão (potencial, em termos de risco) à coletividade e, por consequência, ao bem jurídico tutelado, o fato se reveste de contornos penalmente relevantes, o que afasta a alegada atipicidade material da conduta.



    [...]



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 151.435 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018).



    No mais, as alegações da defesa mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Compreendo, portanto, que a conclusão de que o paciente praticou o crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/2003) em ambiente castrense foi apoiada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos na base empírica do acórdão de segunda instância, ora impugnado.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já assentou que:



    “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal.” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).



    Quanto ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal sob o fundamento de que “[a] transgressão disciplinar não tem idoneidade para negativar a ‘personalidade’, ao que a pena na 1ª fase de sua dosimetria”, anoto que a decisão o STM já afastou essa negativação, expondo que:



    “[...] ainda que se considere que as transgressões disciplinares têm o condão de exasperar a pena-base, ainda assim isso só seria factível nos casos em que as infrações de natureza administrativa tivessem conexão com o fato delituoso, pois, conforme entendimento recorrente nesta Corte Castrense, no sentido de que a penalidade ‘(...) por transgressão disciplinar punida anteriormente, imposta no âmbito da Administração Militar, sendo desconexa com o fato apurado em IPM ou APM, não perfaz mau antecedente para fins de fixação de pena-base (...)’ (Grifo nosso) (Apelação nº 7001015-62.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias, DJe: 28/08/2019).



    Nesse contexto, portanto, restando afastada como circunstância judicial negativa a personalidade do Réu, sobretudo porque a punição disciplinar aplicada ao Acusado foi anterior à prática do crime capitulado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, nova dosimetria da pena deve ser realizada.



    Na primeira fase da dosimetria, no que se refere às circunstâncias judiciais do art. 69 do Código Penal Militar, e conforme já ressalvado na anterior fundamentação, mostra-se desfavorável, tão somente, a circunstância judicial do maior perigo de dano, nos termos já expendidos na Sentença condenatória de primeiro grau.” (doc. eletrônico 3, p. 71; grifei).



    Posto isso, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem (art. 192 do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator